Tribunal: TJPA
Processo: 0038240-86.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038240-94.2008.8.14.0301
APELANTE: HAROLDO BARBOSA

APELADO: BELEM CARTORIO DE PROTESTO VALE VEIGA 1 OFICIO, BANCO SAFRA S A, INFORMARE EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR; LIMINAR DEFERIDA, MAS CUMPRIDA EM NOME DE TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 806 DO CPC.

1-
De acordo com o artigo 806 e súmula 482 do STJ, cabia ao autor o ônus de ajuizar, no prazo de 30 (trinta) dias, a ação principal, quando deferida decisão liminar em ação cautelar antecipatória, devendo esse lapso iniciar-se com a efetivação da medida cautelar.

2-
No entanto, ao analisar as alegações do apelante, entendo que seu recurso deve ser provido, pois, não houve a efetivação da medida liminar, visto que na decisão constou nome de terceiro estranho ao processo, sendo assim, não começou a correr o prazo de 30 (trinta) dias disposto no artigo acima.

3-
Portanto, não haverá que se falar em perda do prazo para a propositura da ação principal, não tendo havido o descumprimento do artigo 806 do CPC, ante a não efetivação da medida cautelar deferida.

4-
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
HAROLDO BARBOSA
, devidamente assistido nos autos pela Defensoria Pública Estadual, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital (ID. Num. 2389075) que, nos autos da ação cautelar de sustação de protesto com pedido liminar nº 0038240-94.2008.8.14.0301 ajuizada em desfavor do
CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1º OFÍCIO
, julgou extinta o processo, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação cautelar proposta por Haroldo Barbosa, sustentando que em 22 de setembro de 2008, obteve certidão positiva, onde consta um título protestado apresentado pelo Banco Safra.

Argumentou que no mesmo dia procurou uma agência bancária da Instituição Financeira procurando saber os motivos do protesto e informado a eles que o nome constante do protesto ser diferente de sua inscrição junto à Receita Federal (CPF), sendo-lhe informado por eles que nada poderia ser feito.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu o pleito liminar para cancelar todo e qualquer protesto no CPF do autor.

Ultrapassada a instrução processual, em sentença de mérito, o magistrado de piso julgou extinto pela caducidade da ação cautelar da ação, haja vista não ter sido proposta a ação principal em 30 (trinta) dias.

Inconformado o autor interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2389076), objetivando a anulação da sentença, tendo em vista que a medida liminar não foi efetivada, aduzindo que o Juízo ao deferir a medida liminar o fez em nome de pessoa diversa à que conta nos autos como autor da ação.

Ressaltou ainda que ao perceber o equívoco, o juízo de piso determinou a retificação do nome do autor, porém, a medida liminar não foi efetivada junto ao Cartório de Protesto.

.Argumentou também, que o pedido principal foi formulado junto ao pedido liminar, se amoldando perfeitamente ao regramento do Novo Código de Processo Civil, pois apenas pretende sustar o protesto no Cartório, pelo que a liminar já se mostra satisfativa.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Banco Safra apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID. Num. 2389078).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 2556894).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 3398272).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se o recurso em atacar sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, tornando sem efeito a liminar outrora deferida, posto ter a parte autora deixado escoar o prazo decadencial do art. 806, atual artigo 308 do CPC/2015, sem o requerimento do pedido principal.

A data da propositura da ação cautelar inominada é de 07/11/2008.

Sendo assim, por mais que a sentença extintiva tenha sido proferida já no ano de 2018, os atos praticados pelo Autor, devem, nessa fase recursal, ser analisados sob a ótica do Código Civil de 1973.

De acordo com o artigo 806 e súmula 482 do STJ, cabia ao autor o ônus de ajuizar, no prazo de 30 (trinta) dias, a ação principal, quando deferida decisão liminar em ação cautelar antecipatória, devendo esse lapso iniciar-se com a efetivação da medida cautelar.

“Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório”

“Súmula 482 do STJ:

A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar”

No entanto, ao analisar as alegações do apelante, entendo que seu recurso deve ser provido, pois, não houve a efetivação da medida liminar, visto que na decisão constou nome de terceiro estranho ao processo, sendo assim, não começou a correr o prazo de 30 (trinta) dias disposto no artigo acima.

Portanto, não haverá que se falar em perda do prazo para a propositura da ação principal, não tendo havido o descumprimento do artigo 806 do CPC, ante a não efetivação da medida cautelar deferida.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL. PROPOSITURA. PRAZO. LIMINAR EFETIVADA. 1. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 2. O prazo decadencial para a propositura da ação principal somente se inicia com a efetivação da medida liminar. Precedentes. 3. Na hipótese, a Corte local afirmou a não ocorrência da efetivação da medida cautelar. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 898.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

Com tais considerações, acompanho ainda o parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento quanto ao assunto:

“Assim, concluo que, em que pese o deferimento da medida liminar pelo Juízo Singular, porém ausente a efetivação da medida cautelar, logo, não decorreu o respectivo prazo legal, conforme fundamentação ao norte mencionada.

Ante o exposto, este Procurador de Justiça, na qualidade custus juris, nos termos do art. 176 e 178 do Diploma Processual Civil, se manifesta pelo conhecimento e provimento do Apelo, para ser reformada a sentença de mérito.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020